Tribunal: TJDFT
Processo: 0703328-27.2019.8.07.9000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0703328-27.2019.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IRANI APARECIDA LONDE COUTO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 10395906) interposto por IRANI APARECIDA LONDE COUTO contra o DISTRITO FEDERAL em face de decisão proferida pelo 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação declaratória de nulidade de ato administrativo n° 0707324-13.2019.8.07.0018, indeferiu a antecipação de tutela para suspender a retomada dos boxes no 227/228, localizado na ala "A" da Feira Permanente do Gama/DF, nos seguintes termos (ID 10395908, fls. 185/187): Dispensado o relatório, conforme art. 38, da Lei 9.099/95. DECIDO. Trata-se de ação de declaração de nulidade de ato administrativo, com pedido de tutela antecipada, ajuizada por IRANI APARECIDA LONDE COUTO em desfavor do DISTRITO FEDERAL, em que visa a determinação da suspensão da retomada do BOX no 227/228, localizado na Ala "A" da Feira Permanente do Gama/DF noticiada no processo no 00394-00002966-2018-41, bem como seja declarada a nulidade do ato administrativo que nega a transferência da titularidade, sem prévia licitação, à autora, em razão de falecimento de seu cônjuge, Paulo Sérgio Porto Moraes Sarmento, titular do referido box. A Lei no 12.153/2009, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, estabelece que o deferimento de medidas antecipatórias como a que ora é vindicada, poderá ser deferida no contexto de evitar dano de difícil ou de incerta reparação (art. 3o). Na hipótese dos autos, nesta fase processual, tenho por não demonstrados os requisitos autorizadores da medida. A antecipação dos efeitos da sentença tem por objetivo conferir efetividade à prestação jurisdicional, quando presentes requisitos que se expressam, em linhas gerais, na verossimilhança das alegações das partes e na urgência da decisão, sendo que a própria demora na prestação jurisdicional pode, em alguns casos, representar a urgência. A verossimilhança da alegação com base na prova inequívoca acostada aos autos não leva a um juízo de certeza, porque, se assim fosse, dispensaria a instrução da causa e se veicularia o imediato julgamento. Leva, contudo, a um juízo de probabilidade suficiente ao indeferimento da antecipação pleiteada. No caso em apreço, apesar da importância da temática e da urgência que muitas das vezes é utilizada como instrumento de pressão para forçar o deferimento de medidas judiciais, não vejo como acolher o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, uma vez que declarada inconstitucional a lei em que a autora baseia seu direito. Há que se ponderar, por fim, que o deferimento liminar pleiteado seria de cunho potencialmente satisfativo e irreversível, o que é vedado em sede fazendária. Com base nestes fundamentos, entendo não demonstrados os requisitos autorizadores da medida, o que obsta o consequente deferimento. Neste contexto, sem embargo de melhor análise da questão após o estabelecimento do contraditório e cognição exauriente, por ora, afastada está a presença dos requisitos autorizadores da medida antecipatória requerida, razão pela qual a INDEFIRO. Noutro giro, a decisão de ID 40518712 que o Douto Magistrado conheceu a incompetência da 4a Vara de Fazenda Pública do DF, em face do art. 2o da Lei 12.153/2009, determinando a remessa dos autos ao Juizado Especial de Fazenda Pública; verifica-se, contudo, que a pretensão posta em análise não encontra respaldo na competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos do disposto no art. 2o, §1o, inciso II, da Lei 12.153/2009. O citado dispositivo estabelece que não se incluem na competência dos Juizados Especiais de Fazenda Pública as causas sobre bens imóveis do Distrito Federal, autarquias e fundações públicas a ele vinculadas. Desse modo, versando a demanda sobre bem imóvel pertencente ao Distrito Federal, forçoso reconhecer a incompetência absoluta deste 2o Juizado Especial da Fazenda Pública, uma vez que todos os boxes localizados na Feira Permanente do Gama do Distrito Federal, que por sua vez têm seu uso autorizado pelo Estado mediante preenchimento de requisitos e emissão de Termo de Autorização de Uso Provisório, conforme documentos públicos que acompanham a exordial. À guisa de ilustração, confira-se julgados no âmbito do TJDFT, acerca de hipóteses semelhantes: "ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. CONCESSÃO DE BEM IMÓVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ARTESÃO QUE PLEITEIA OCUPAÇÃO DE ÁREA PÚBLICA PARA EXERCÍCIO DA PROFISSÃO (BOX DA ANTIGA TORRE DE TV). INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. LEI N° 12.153/2009. RECURSO IMPROVIDO. 1. Ao pretender a concessão de bem imóvel público, o feito atrai a incidência do artigo 2o, § 1o, inciso II, da Lei n° 12.153/2009. Por essa razão, a competência será do Juízo da Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. 2. "CONFLITONEGATIVO DE COMPETÊNCIA - JUIZADO ESPECIAL DAFAZENDAPÚBLICA - VARA DAFAZENDAPÚBLICA -AÇÃO ANULATÓRIA - ATO ADMINISTRATIVO - IMÓVEL - CONCESSÃO - REVOGAÇÃO - CODHAB - VALOR - COMPETÊNCIA DA VARA DAFAZENDAPÚBLICA. Contido no pedido de anulação de ato administrativo encontra-se a discussão dos direitos sobre bens imóveis pertencentes ao Distrito Federal com gerência direta da CODHAB/DF, aplicando a exceção à regra prevista no inciso II, do § 1o, do art 2o, da Lei n° 12.153/2009." (20110020048496CCP, Relator LÉCIO RESENDE, 1a Câmara Cível, julgado em 30/05/2011, DJ 06/06/2011 p. 41) 3. Sentença mantida para extinguir o feito sem resolução de mérito.”. (Acórdão n.595493, 20110111936170ACJ, Relator: JOSÉ GUILHERME 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 05/06/2012, Publicado no DJE: 19/06/2012. Pág.: 350) “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. VARA DE FAZENDA PÚBLICA. PERMISSÃO DE USO DE ÁREA PÚBLICA. QUIOSQUE. IMÓVEL DO DISTRITO FEDERAL. REGRA DO ART. 2o, §1o, II DA LEI No 12.153/2009. 1. Compete à Vara da Fazenda Pública, e não ao Juizado Especial Fazendário, processar e julgar ação que pretenda anular o ato administrativo que revogou o "Termo de Permissão de Uso Não Qualificado" de local ocupado por um quiosque, uma vez que a discussão versa sobre área pública pertencente ao Distrito Federal (art. 2o, §1o, II da Lei no 12.153/09). 2. Conflito negativo de competência conhecido. Declarou-se competente o Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, o suscitado.”. (Acórdão n.1091068, 07168425220178070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO 2a Câmara Cível, Data de Julgamento: 20/04/2018, Publicado no DJE: 25/04/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por tais razões, tenho que este Juízo é incompetente para o julgamento da presente demanda. Diante de todo o exposto, considerando os termos da decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (ID 40518712), com apoio no artigo 66, inciso II, do Novo Código de Processo Civil, SUSCITO conflito negativo de competência. Providencie o cartório a distribuição do presente conflito de competência a uma das Câmaras Cíveis do TJDFT. Mantenham-se os autos em cartório até que seja decidido o conflito, ou sejam requisitados pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Em seu recurso (ID 10395906), a agravante alega ter direito à transferência da titularidade do Termo de Autorização de Uso Provisório no 1.428/2018 (ID 10395908, fls. 31/33) em razão do óbito de seu marido. Afirma que, embora este e. TJDFT tenha declarado inconstitucional o trecho da Lei Distrital no 4.748/12 no que concerne à transferência de titularidade de autorização de uso de bem público, sem licitação, a cônjuge, ascendente ou descendente, não considerou a Lei Federal no 13.311/2016, que permite a transferência da titularidade pelo prazo restante da autorização, bem como o Parecer no 849/2016 da Procuradoria-Geral do DF, favorável à aplicação da referida norma federal no âmbito distrital. Acrescenta que a decisão que indeferiu a tutela provisória foi proferida por juízo que, no mesmo ato, declarou-se incompetente para o julgamento do feito, razão pela qual se impõe sua anulação. A agravante é beneficiária da gratuidade de justiça (ID 10419080). Em apreciação preliminar (ID 10419080), face à designação do juízo suscitante no Conflito de Competência no 0714960-84.2019.8.07.0000 para o exame de questões urgentes, o juiz Eduardo Henrique Rosas da 3a Turma Recursal deferiu a antecipação de tutela para que o Distrito Federal suspendesse a desocupação dos boxes objeto da demanda. Em contrarrazões (ID 10886490), o agravado argumenta que transferência da outorga de uso de bem público por morte ocorre apenas nos casos em que a concessão ou permissão de uso é precedida de licitação, o que não ocorreu no caso, já que a autorização se deu apenas “em caráter precário e temporário, restrito ao período necessário para a realização de licitação e formalização do respectivo contrato.” Acórdão no Conflito de Competência no 0714960-84.2019.8.07.0000 (ID 13416720) fixou competência do juízo suscitado, qual seja o da 4a Vara de Fazenda Pública do DF para processamento e julgamento do feito. Os autos foram então redistribuídos aleatoriamente para esta relatoria (ID 13522118). É o relatório. DECIDO Verifica-se do Termo de Autorização de Uso Provisório no 1.428/2018 (ID 10886491, fls. 6/8) que seu prazo de vigência é de “12 meses, a contar da data de sua assinatura, facultada sua prorrogação mediante manifestação escrita (...), observado o interesse da Administração e a legislação pertinente, ou até a realização da seleção pública para a feira permanente, o que ocorrer primeiro.” (cláusula quarta). Com efeito, embora do referido termo não constem dia e mês de sua assinatura, tem-se que é datado do ano de 2018, de forma que, em não se verificando o interesse da administração pública na sua prorrogação, a autorização para uso dos boxes no 227/228 da Feira Permanente do Gama/DF findou em 2019. Nesse sentido, em se constatando que o presente agravo de instrumento se circunscreve à transferência da titularidade do uso do bem público pelo prazo restante da autorização e considerando ainda o deferimento da antecipação de tutela para que o Distrito Federal se abstivesse de desocupar os referidos boxes, tem-se que o objeto da presente demanda já se exauriu. Verifica-se, portanto, a perda do objeto do presente agravo de instrumento. Confira-se, nesse esteio, precedente deste e. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. RECURSO PREJUDICADO. 1. Evidencia-se a perda superveniente do interesse processual quando o provimento jurisdicional vindicado não mais se mostrar útil à parte, seja porque a pretensão postulada já fora satisfeita, seja porque o objeto perseguido não mais subsiste. 2. Recurso prejudicado. (Acórdão 1195387, 07078130720198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ante o exposto, julgo prejudicado o agravo, nos termos do art. 932, III, do CPC c/c art. 87, inciso XIII, do RITJDFT, diante da perda superveniente do objeto. Comunique-se ao juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se e intimem-se. Brasília, 31 de janeiro de 2020 18:09:47. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador